Tribunal: TJES
Processo: 5002361-74.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002361-74.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AQUILES DUTRA PAIVA
RECORRIDO: MELIUZ S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002361-74.2024.8.08.0062

RECORRENTE: MELIUZ S.A.

RECORRIDO: AQUILES DUTRA PAIVA

JUIZ SENTENCIANTE: EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO POR DESINTERESSE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO COMPULSÓRIA DO CONTRATO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço em razão do cancelamento unilateral de cartão de crédito sem prévia comunicação eficaz ao consumidor, condenando a fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais e à reativação do cartão.

2. A recorrente sustenta a regularidade do cancelamento por desinteresse comercial e afirma ter encaminhado comunicação eletrônica prévia ao consumidor acerca da rescisão contratual.

3. Alega, ainda, impossibilidade técnica e operacional de reativação do cartão em razão do encerramento da parceria responsável por sua emissão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o cancelamento unilateral do cartão de crédito por desinteresse comercial configura conduta ilícita; (ii) saber se houve comprovação de prévia notificação eficaz do consumidor acerca da rescisão contratual e (iii) saber se é possível impor à fornecedora a obrigação de reativar o cartão de crédito cancelado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O cancelamento unilateral do contrato de cartão de crédito por desinteresse comercial não configura ilicitude, por decorrer da autonomia privada e da liberdade contratual, desde que observados os deveres anexos da boa-fé objetiva e o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

5. A rescisão unilateral do contrato exige comunicação prévia, clara e eficaz ao consumidor, a fim de evitar constrangimentos e surpresas indevidas na utilização do serviço.

6. As capturas de tela apresentadas pela fornecedora não comprovam a efetiva notificação do consumidor, pois não contêm identificação do destinatário da mensagem eletrônica, inexistindo indicação do campo “Para” ou elemento apto a demonstrar o efetivo envio ao endereço eletrônico do autor.

7. A mera alegação de envio de e-mail desacompanhada de prova da efetiva destinação da mensagem não comprova o cumprimento do dever de informação, ônus que incumbia à fornecedora, especialmente diante da inversão do ônus da prova.

8. O cancelamento do cartão sem prévia notificação eficaz caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

9. A recusa de transação em estabelecimento comercial, apesar da adimplência do consumidor e da existência de limite de crédito disponível, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

10. Não é possível compelir a fornecedora a restabelecer vínculo contratual que não possui mais interesse em manter, sobretudo diante da alegação de impossibilidade técnica de reativação do cartão em razão do encerramento da parceria responsável por sua emissão.

11. A solução adequada consiste na manutenção da condenação indenizatória pelos danos morais, com a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a teor do art. 499, do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento unilateral de cartão de crédito por desinteresse comercial é lícito, desde que haja prévia comunicação eficaz ao consumidor. 2. A ausência de comprovação da notificação prévia configura falha na prestação do serviço e pode gerar indenização por dano moral quando resultar em situação constrangedora ao consumidor. 3. Não sendo possível compelir a fornecedora a restabelecer relação contratual por impossibilidade técnica, a obrigação deverá ser convertida em perdas e danos.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
AQUILES DUTRA PAIVA
em face de
MELIUZ S.A.
na qual narra a parte autora, em síntese, que no dia 28 de junho de 2024, realizou uma compra em estabelecimento comercial localizado no Shopping Vitória/ES, cujo pagamento seria efetuado mediante utilização de seu cartão de crédito Méliuz.

Assevera que ao tentar concluir o pagamento utilizando o referido cartão, foi surpreendido, após diversas tentativas, com a recusa injustificada da transação. Tal negativa ocorreu mesmo estando com todas as faturas regularmente quitadas e ciente da existência de limite de crédito suficiente para a realização da compra.

Menciona que tal situação o expôs a constrangimento perante os demais consumidores presentes no estabelecimento comercial, que se encontrava em plena atividade. Ressalte-se que o episódio foi extremamente vexatório, o obrigando a adotar uma postura indesejável, sendo observado e julgado por terceiros, além de ser compelido a devolver a totalidade das mercadorias previamente selecionadas na loja.

Aduz que entrou em contato com o banco requerido, ocasião em que foi informado, por meio de seu atendente, que o cartão de crédito havia sido unilateralmente cancelado sob a justificativa de “desinteresse comercial”, sem que houvesse qualquer aviso prévio.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 18614861) nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

i. DETERMINAR que a Requerida MELIUZ VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO VIRTUAL S.A. reative, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o cartão de crédito Méliuz do Requerente AQUILES DUTRA PAIVA, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ii. CONDENAR a Requerida MELIUZ VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO VIRTUAL S.A. ao pagamento de indenização por danos morais em favor do Requerente AQUILES DUTRA PAIVA no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:

Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento): No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 18614868), afirmando, em síntese, que notificou com antecedência do autor sobre o cancelamento do contrato de cartão de crédito em razão de desinteresse comercial, conforme e-mails juntados no texto da contestação.

Argumenta que o cancelamento unilateral possui previsão expressa em cláusula 14.5 do contrato de cartão de crédito e que o desinteresse comercial é prerrogativa regulamentada do Bacen e indica que a instituição financeira responsável pela prestação do serviço não possui mais interesse em sua manutenção

Informa a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer pelo fato do cartão objeto da demanda ter sido definitivamente cancelado, em razão de desinteresse comercial e do encerramento da parceria responsável por sua emissão, inexistindo, portanto, qualquer estrutura contratual, técnica ou operacional que permita sua reativação.

Destaca que não detém poder unilateral para reativar o cartão, inexistindo meios técnicos, operacionais ou contratuais que viabilizem o restabelecimento do serviço, o que caracteriza verdadeira obrigação impossível, nos termos do art. 248 do Código Civil, que dispõe que a obrigação se resolve quando a prestação se torna impossível, sem culpa do devedor.

Reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, entende que deve ser afastada sua exigibilidade, ou, subsidiariamente, promovida a conversão da obrigação em perdas e danos.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (ID 18614873), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) a regularidade do cancelamento do cartão de crédito por desinteresse comercial; (ii) a existência de prévia notificação do consumidor acerca da rescisão contratual e (iii) a possibilidade de manutenção da obrigação de fazer consistente na reativação do cartão.

Inicialmente, cumpre destacar que não há ilicitude, em si, no cancelamento unilateral do contrato de cartão de crédito por desinteresse comercial. Trata-se de prerrogativa decorrente da própria autonomia privada, sendo lícito ao fornecedor decidir pela continuidade ou não da relação contratual, desde que observados os deveres anexos de boa-fé e, especialmente, o dever de informação.

Nesse sentido, o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara acerca dos serviços prestados.

Assim, embora seja juridicamente possível a rescisão unilateral do contrato por iniciativa do fornecedor, tal faculdade deve ser exercida de modo transparente, com comunicação prévia e eficaz ao consumidor, justamente para evitar situações de constrangimento ou surpresa indevida na utilização do serviço.

No caso concreto, a recorrente sustenta ter encaminhado comunicação eletrônica ao consumidor informando acerca do cancelamento do cartão, apresentando capturas de tela que indicariam o envio de e-mails em 27/04/2024 e 01/07/2024.

Todavia, conforme corretamente consignado na sentença, tais documentos não se mostram suficientes para comprovar a efetiva notificação do consumidor.

Isso porque as telas apresentadas limitam-se a exibir informações genéricas, como “Campaign Name” e “Subject”, sem a indicação expressa do destinatário da mensagem, inexistindo a identificação do campo “To” ou “Para” que permita verificar que a comunicação foi efetivamente direcionada ao endereço eletrônico do autor.

Dessa forma, não há nos autos prova segura de que o consumidor foi previamente cientificado acerca do cancelamento do cartão, ônus que incumbia à fornecedora, sobretudo diante da inversão do ônus da prova anteriormente deferida.

A mera alegação de envio de comunicação eletrônica, desacompanhada de elementos que demonstrem a efetiva destinação da mensagem ao consumidor, não se revela suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação.

Nesse contexto, tendo o cancelamento ocorrido sem a comprovação de prévia notificação eficaz, resta caracterizada falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Tal circunstância revelou-se apta a ocasionar situação constrangedora ao consumidor, uma vez que houve recusa de transação em estabelecimento comercial, apesar de o autor se encontrar adimplente e possuir limite de crédito disponível, situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura violação à dignidade do consumidor.

Desse modo, mostra-se adequada a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o constrangimento experimentado decorreu diretamente da ausência de comunicação eficaz acerca do cancelamento do serviço.

No tocante à obrigação de fazer, verifica-se que a sentença determinou a reativação do cartão de crédito anteriormente cancelado. Todavia, a própria recorrente informa que o produto financeiro foi definitivamente encerrado em razão do término da parceria comercial responsável por sua emissão, inexistindo estrutura operacional apta a viabilizar seu restabelecimento.

Nessa perspectiva, embora subsista a falha na prestação do serviço decorrente da ausência de comunicação prévia adequada, mostra-se inviável compelir a recorrente ao cumprimento específico da obrigação de fazer, diante da alegada impossibilidade técnica e operacional de reativação do cartão.

Entretanto, tal circunstância não conduz ao simples afastamento da obrigação reconhecida na sentença.

Isso porque, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil, “a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

Do mesmo modo, o art. 248 do Código Civil estabelece que, “se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos”.

No caso concreto, a recorrente sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, razão pela qual a solução juridicamente adequada consiste na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, preservando-se, assim, a efetividade da tutela jurisdicional e a reparação integral dos prejuízos suportados pelo consumidor.

Dessa forma, deve ser afastada a determinação de reativação do cartão de crédito, convertendo-se a obrigação específica em indenização substitutiva por perdas e danos, a ser apurada em liquidação simples no juízo de origem, observados os limites do pedido inicial e eventuais prejuízos materiais efetivamente demonstrados pela parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte requerida e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para converter a obrigação de fazer consistente na reativação do cartão de crédito em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos, especialmente quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sem custas e honorários face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)